Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-94.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-94.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSMINDA GONCALVES DE ABREU - CPF: 015.411.091-47 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
O.G.A.
contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, movida em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado em nome da autora, com consequente existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, aptos a ensejar a declaração de inexistência da dívida, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação restou comprovada por meio de contrato físico assinado a rogo, com impressão digital da contratante, presença de
duas

testemunhas
e juntada de documentos pessoais, atendendo aos requisitos legais previstos no art. 595 do Código Civil.

A autora, regularmente intimada, deixou de impugnar os documentos apresentados na contestação, inclusive o contrato juntado, perdendo a oportunidade de contestar formalmente sua autenticidade e de requerer produção de prova técnica.

Foram juntadas gravações de chamadas telefônicas em que a autora confirma dados pessoais e solicita saques por meio do cartão de crédito, o que demonstra ciência da contratação e voluntariedade no uso do crédito.

Os valores foram efetivamente depositados em conta bancária de titularidade da autora, o que comprova a utilização do crédito contratado, afastando a alegação de fraude.

A condição de idosa da autora não afasta a validade da contratação regularmente comprovada, sendo incabível presumir vício de consentimento sem elementos objetivos que o indiquem.

Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em dano moral, nem em repetição do indébito, tampouco em inexistência da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta ou que assina a rogo é válida quando realizada com impressão digital e na presença de duas testemunhas.

A ausência de impugnação específica ao contrato apresentado pela parte ré gera presunção de veracidade quanto à sua autenticidade.

A efetiva utilização do crédito, confirmada por gravações telefônicas e depósito em conta da autora, afasta a alegação de fraude e de ausência de relação jurídica.

A condição de idosa não presume vício de consentimento quando comprovada a regularidade do negócio jurídico.

Inexistente a ilicitude na conduta da instituição financeira, são indevidos os pedidos de indenização por dano moral e de repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
373, I e II
; 487, I; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o. CC, art. 595. CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
.
no
1003404-75.2022.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.11.2024; TJMT, Ap.
Cív
.
no
1001492-91.2024.8.11.0032, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 26.08.2025; TJMT, Rec.
Inom
.
no
1011823-84.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Osminda
Gonçalves de Abreu
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Jauru, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, movida em face do
Banco BMG S.A.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta que o banco não teria juntado aos autos o "contrato original questionado", tratando-se, portanto, de
contrato fraudulento. Alega, ainda, que é
idosa, circunstância
que agravaria a situação.

Requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais de inexistência contratual, com a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, restituição em dobro dos valores descontados e declaração de inexistência da relação jurídica.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumentou que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, deixando de produzir qualquer prova apta a demonstrar a alegada fraude.

Destacou que o contrato físico acostado aos autos atende a todos os requisitos legais para sua validade, incluindo assinatura a rogo, impressão digital, presença de duas testemunhas identificadas e cópias dos documentos pessoais de todos os envolvidos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Osminda
Gonçalves de Abreu
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Jauru, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, movida em face do
Banco BMG S.A.

Na petição inicial, a autora alegou ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que afirmou jamais ter celebrado. Sustentou desconhecer a origem da dívida e requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação, sustentando a regularidade da contratação, oportunidade em que juntou aos autos o contrato físico firmado pela autora mediante assinatura a rogo, com a presença de duas testemunhas e a impressão digital da contratante, além de cópias dos documentos pessoais, faturas do cartão, comprovantes de liberação de crédito em conta bancária de titularidade da autora e gravações de ligações telefônicas nas quais a autora confirmou dados pessoais e solicitou saques mediante utilização do cartão de crédito consignado.

Instada a se manifestar em réplica, a autora deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi conferido, quedando-se inerte.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS proposta por OSMINDA GONÇALVES DE ABREU face de BANCO BMG S

/A.

Na inicial, a Requerente alega, em síntese, que o Requerido estaria realizando descontos mensais de seu benefício previdenciário decorrentes de crédito rotativo, ou consignação associada a cartão de crédito, o qual informa que não realizou a contratação.

Afirma que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito junto
a
requerida, de forma que pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais e, restituição em dobro da quantia descontada indevidamente.

A inicial foi recebida, sendo deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Citado, o requerido apresentou defesa em Id.
n.
187487873, sustentando as preliminares de: a) falta de interesse de agir em razão da ausência de tentativa de solução administrativa em razão do alegado; b) Impugnação à gratuidade da justiça; c) ausência de procuração válida e comprovante de endereço; d) prescrição e decadência. No mérito, sustenta as razões de improcedência dos pedidos da inicial, aduzindo a contratação, apresentando os contratos, faturas lançadas, e documentos utilizados para contratação.

Instada, a autora não apresentou impugnação, deixando transcorrer o prazo que lhe assistia.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

[...]

Pois bem. Conforme acima delineado, a Requerente objetiva a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização
à
título de dano moral, repetição de indébito, sustentando que não teria realizado a contratação de cartão de crédito associado a consignação, isto em relação a ambos os contratos indicados na exordial.

Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou aos autos a cópia do contrato realizado pelo autor (Id. n. 187487882), constando a digital do autor e a assinatura de duas testemunhas, restando indene de dúvidas a contratação no tocante ao cartão.

Além disso, constam nas mídias juntadas em Id.
n.
187487874 e 187487876 a ciência da autora no tocante a contração, assim como, o pedido de saques.

O contrato foi formalizado fisicamente, apresentando a autora seus documentos e realizando a assinatura a rogo.

Anote-se aqui que a autora sequer impugnou aludido contrato e os dados lançados, nem mesmo quando intimado apresentou réplica.

Constam ainda os dados dos saques a título de crédito relativo ao cartão, além de outros dados importantes, tais como a data de realização, dados pessoais, e faturas lançadas em nome da autora.

Ainda, há nos autos documentos que confirmam a liberação dos saldos em favor da autora – Id.
n.
187489045.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de contrato assinado pela autora na presença de duas testemunhas.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de cartão de crédito associado a crédito consignado em nome do requerente, aliado a comprovação do depósito do valor referente ao crédito.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, repetição de indébito ou cessação dos descontos em benefício previdenciário, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.

Destaca-se o entendimento que emana do E. TJMT:

[...]

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial
, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.
”

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta que o banco não teria juntado aos autos o "contrato original questionado", tratando-se, portanto, de contrato fraudulento. Alega, ainda, que é
idosa, circunstância
que agravaria a situação.

Requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais de inexistência contratual, com a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, restituição em dobro dos valores descontados e declaração de inexistência da relação jurídica.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à alegação da apelante de que o contrato de cartão de crédito consignado seria fraudulento, porquanto o banco não teria juntado aos autos o "contrato original questionado". Sustenta, ainda, a condição de idosa como fator agravante da suposta irregularidade.

Sem razão a recorrente.

A análise detida dos autos revela que o banco apelado produziu
robusta
prova documental acerca da regularidade da contratação. Conforme se extrai do documento de ID 187487882, foi acostado aos autos o contrato físico firmado pela autora, contendo assinatura a rogo, impressão digital da contratante e a presença de duas testemunhas devidamente identificadas, com a juntada das respectivas cópias dos documentos de identidade de todos os envolvidos.

Trata-se, portanto, de contrato plenamente válido e regular, atendendo aos requisitos legais estabelecidos para as hipóteses de contratação por pessoa analfabeta ou que não possa assinar, nos termos do artigo 595 do Código Civil. A exigência de duas testemunhas e de assinatura a rogo, além da impressão digital, foi integralmente observada, conferindo plena higidez ao negócio jurídico celebrado.

A alegação recursal de que o banco não teria juntado o "
contrato original questionado
" não encontra amparo nos autos. O contrato físico está devidamente carreado à documentação processual, e não há qualquer elemento concreto que infirme sua aparente autenticidade. A assertiva da apelante se revela genérica, desprovida de qualquer fundamentação ou prova mínima que lhe empreste verossimilhança.

Ademais, é de se destacar que a apelante deixou de apresentar impugnação à contestação, quedando-se inerte quando intimada para tanto. Essa conduta processual é de fundamental relevância, pois
representou a perda da oportunidade adequada para suscitar eventuais vícios no contrato, requerer a produção de prova pericial grafotécnica ou trazer aos autos qualquer elemento apto a demonstrar a alegada fraude.

No caso em apreço, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova,
ainda que
indiciária
,
apta
a demonstrar a alegada fraude. Suas alegações recursais são genéricas, desprovidas de fundamentação concreta e desacompanhadas de qualquer elemento probatório mínimo.

O banco, por outro lado, produziu prova documental robusta e convincente acerca da regularidade da contratação, incluindo o contrato físico devidamente formalizado, com assinatura a rogo, impressão digital, presença de duas testemunhas identificadas.

Além disso, c
onforme se verifica nas mídias constantes dos documentos de
IDs
187487874 e 187487876, foram acostadas gravações de ligações telefônicas nas quais a apelante confirma dados pessoais, fornece informações sobre sua conta bancária e, o que é ainda mais relevante,
consente
expressamente
com o pedido de autorização par
a realização de saques mediante utilização do cartão de crédito consignado.

Tais gravações revelam, de forma inequívoca, que a apelante tinha pleno conhecimento da existência da contratação e dela se utilizou de forma consciente e voluntária. A confirmação de dados pessoais sigilosos e a solicitação de saques demonstram, de modo claro e objetivo, que não houve qualquer vício de consentimento ou fraude na celebração do negócio jurídico. Ao contrário, evidencia-se a efetiva manifestação de vontade da contratante e a utilização concreta do crédito disponibilizado.

Soma-se a isso o fato de que o banco comprovou, mediante documentação bancária, a efetiva liberação dos valores sacados em conta corrente de titularidade da própria apelante, conforme
documento de
ID
187489045. Ora, se os valores foram creditados em conta bancária da autora e
esta
confirmou, em ligações telefônicas gravadas, a solicitação de saques, resta evidente a regularidade da operação e a ciência inequívoca da contratante acerca da existência e da utilização do cartão de crédito consignado.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reiteradamente reconhecido a validade dos contratos de cartão de crédito consignado quando restam demonstrados elementos concretos que evidenciam a ciência e o consentimento do contratante acerca do negócio jurídico celebrado:

“
[...]
A análise dos autos demonstra que a apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, com a devida assinatura, e utilizou o cartão para saques, evidenciando a ciência da modalidade contratada.
Não se verifica a alegação de vício de consentimento, uma vez que a parte apelante não apresentou provas suficientes que comprovem a irregularidade dos descontos realizados
. A manutenção dos descontos é justificada pela existência de relação jurídica válida entre as partes, conforme demonstrado nos documentos apresentados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034047520228110006, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024, grifo nosso)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REGULARIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
5
.
A instituição financeira juntou aos autos provas documentais e gravações de ligações telefônicas que demonstram a ciência e anuência da consumidora quanto à contratação, afastando a alegação de vício de consentimento
. 6. A disponibilização e o uso dos valores liberados, bem como a manutenção da relação contratual por mais de dez anos, demonstram o conhecimento da contratante acerca das condições do ajuste. [...]
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014929120248110032, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/08/2025, Quinta
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2025, grifo nosso)

A propósito, embora a Autora argumente que é pessoa idosa e potencialmente vulnerável, é cediço que a legislação consumerista prevê a proteção desses grupos, contudo, isso não exime o consumidor de responsabilidades quando existe a comprovação de que houve plena concordância com o
contrato.

A proteção não pode ser usada como escudo para anular contratos válidos sem indícios concretos de irregularidades, especialmente considerando que, no presente caso, há declaração expressa de realização de contratação coligida aos autos pela própria
consumidora.

Perfilhando este entendimento, destaca-
se:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ANALFABETO FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. É válida a celebração de contrato de serviços bancários, quando comprovada relação contratual entre as partes, mediante apresentação de contrato assinado. 2.
O analfabetismo funcional ou idade avançada não geram presunção de nulidade contratual por vício de consentimento, que deve ser comprovado por quem o alega
. 3. O requerido por sua vez, junta o contrato assinado pelo reclamante, demonstrando a legitimidade dos descontos no benefício previdenciário do reclamante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC. (...)”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011823-84.2022.8.11.0006, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2023
, grifo nosso
)

Diante desse quadro probatório, forçoso concluir pela regularidade da contratação e pela validade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante decorrem do legítimo exercício regular de direito por parte do
banco credor, não havendo que se falar em ato ilícito, dano moral ou repetição de indébito.

À vista d
o exposto, não vislumbro qualquer razão para reforma da sentença recorrida, que analisou de forma técnica, fundamentada e juridicamente adequada a controvérsia posta em juízo, concluindo, acertadamente, pela improcedência dos pedidos autorais.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com essas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença prolatada.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, observadas as disposições previstas no art. 98, § 3o do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025